Tribunal: TJES
Processo: 0022968-42.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022968-42.2008.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: WELINTON DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022968-42.2008.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELINTON DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Welinton da Silva contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial para reformar sentença de impronúncia e pronunciar o embargante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal). A defesa alega omissão, contradição e obscuridade quanto à justa causa para o julgamento pelo Tribunal do Júri, à valoração das provas e à fundamentação do julgado, postulando o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da pronúncia; (ii) estabelecer se houve contradição na utilização das declarações do acusado; (iii) verificar se a decisão deixou de indicar, de forma clara, os elementos probatórios que sustentam a submissão do embargante ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, conforme art. 619 do CPP, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses defensivas, consignando que a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), não se exigindo certeza nesta fase processual.

A decisão destacou a materialidade comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e apontou indícios de autoria consistentes nos depoimentos da vítima, do policial militar e de testemunha que relataram ameaças e histórico de intimidações, além do contexto de tráfico de drogas.

A alegada contradição quanto às versões do acusado não procede, pois o colegiado considerou tais inconsistências como indícios da fragilidade do álibi defensivo, em consonância com os demais elementos probatórios.

A decisão especificou de forma clara as provas e fundamentos, inclusive quanto às qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima, inexistindo obscuridade ou omissão.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses da parte, mas apenas aquelas essenciais ao deslinde da controvérsia, bastando fundamentação clara e suficiente (art. 93, IX, da CF), conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a oposição de embargos quando a matéria já foi debatida no recurso, sendo possível a interposição de recursos excepcionais sem a exigência de nova manifestação expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração de provas.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

A fundamentação do acórdão é suficiente quando indica, de forma clara, os elementos probatórios e jurídicas essenciais à formação do convencimento.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses defensivas, mas somente as necessárias ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 121, §2º, I e IV, 14, II, 29 e 109, V; CPP, arts. 413 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.465.998/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 20.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.05.2020; STJ, EDcl no REsp 415691/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma; STJ, EDcl no AgRg no Ag 608298/MA, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma; STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022968-42.2008.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELINTON DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
W
ELINTON

DA SILVA
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformando a sentença de impronúncia e pronunciando o embargante para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal).

Nos aclaratórios, a defesa sustenta a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, notadamente: (i) ausência de fundamentação clara sobre a justa causa para a submissão ao Júri; (ii) utilização de contradições do próprio acusado como fundamento para a pronúncia; (iii) falta de indicação precisa de quais provas sustentariam a decisão. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como a manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais, a fim de viabilizar o prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões pela douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do ilustre Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, 3º Procurador de Justiça Especial, que pugna pelo não provimento dos embargos.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DESDE O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes.

2. Não há falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. Na trilha da orientação da Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.920.091/RJ (Tema 1.100), fixou a seguinte tese: "O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."

4. No caso, tendo sido fixada a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão para cada um dos crimes ambientais cometidos, o prazo prescricional regula-se pelo período de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, de modo que transcorreu lapso temporal superior desde a publicação do acórdão confirmatório da condenação ocorrida em 29/8/2018.

5. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida, de ofício, para declarar extinta a punibilidade das condutas delituosas em exame, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.465.998/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 26/6/2024.)”.

Com efeito, a simples leitura do Acórdão proferido, demonstra que ao contrário do que alega a defesa do embargante, as questões foram devidamente enfrentadas nos autos.

A defesa sustenta que o acórdão embargado não teria enfrentado, de forma clara e precisa, a tese de ausência de justa causa para a submissão do embargante ao Tribunal do Júri.

A argumentação não procede.

O v. acórdão enfrentou de maneira exaustiva os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo juízo de certeza nesta fase.

No caso, a materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais n. 16716/2008 (fl. 426), que atesta os ferimentos sofridos pela vítima Jaqueline Pereira Barbosa. Quanto à autoria, o colegiado destacou, entre outros elementos: (i) o depoimento da vítima, que narrou ameaças diretas proferidas pelo embargante, confirmadas em juízo; (ii) a palavra do policial militar Salvador Gonçalves Bastos, que relatou episódio de intimidação prévia, em que o acusado afirmou que iria “encher a cara dela de tiro”; (iii) o testemunho de PC Celso, que confirmou o histórico de ameaças, inserido em contexto de tráfico de drogas.

Dessa forma, não há omissão, mas sim decisão devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A defesa alega que o acórdão teria reconhecido contradições entre as declarações do embargante e, simultaneamente, utilizado tais elementos para justificar a pronúncia, incorrendo em vício lógico.

Também aqui não assiste razão ao recorrente.

O colegiado não considerou contraditórios os relatos da vítima, mas sim as versões apresentadas pelo próprio acusado em sede policial e judicial, circunstância valorada como indício da fragilidade do álibi defensivo. O acórdão, portanto, não incorreu em contradição, mas destacou que tais discrepâncias, somadas aos demais elementos probatórios, reforçam a plausibilidade da acusação.

Assim, não há incompatibilidade lógica no “decisum” embargado.

O embargante afirma que o acórdão não teria deixado claro quais provas concretas sustentaram a pronúncia.

Mais uma vez, não procede a insurgência.

O julgado especificou, de forma detalhada, os elementos considerados, indicando materialidade (Laudo de Exame de Lesões Corporais), indícios de autoria (ameaças verbais, relatos de testemunhas, histórico de tráfico na região), bem como a motivação do crime (ciúmes e controle territorial decorrentes de vínculos da vítima com policiais militares).

Além disso, fundamentou a presença das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Não há, portanto, qualquer obscuridade, mas fundamentação suficiente e idônea, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

“
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)”.

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

A exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. [...] 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022)”.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)